Tribunal: TJMT
Processo: 1038207-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038207-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BARBARA BIANCO - CPF: 355.930.848-82 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), RENATO MACEDO BURANELLO - CPF: 150.052.068-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Interdito Proibitório. Tutela de Urgência Incidental. Posse Não Comprovada. Consolidação da Propriedade Fiduciária. Exercício Regular de Direito. Inexistência de Justo Receito de Turbação ou Esbulho. Requisitos do artigo 300. Não comprovados. Alegação de Preclusão. Rejeitada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu novo pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Interdito Proibitório ajuizada com o objetivo de impedir a realização de leilões extrajudiciais relativos a imóveis rurais oferecidos em garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) verificar a existência de nulidade na decisão recorrida por falta de fundamentação e valoração inadequada da prova; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência possessória ou inibitória com o objetivo de suspender os leilões extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida está devidamente fundamentada e enfrenta de forma clara os argumentos da parte, inexistindo nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade de fundamentação rejeitada.

4. A concessão da tutela possessória exige comprovação inequívoca da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho (CPC, arts. 561 e 567), requisitos não preenchidos no caso concreto.

5. Os documentos apresentados são unilaterais e imprecisos, não sendo suficientes para demonstrar o exercício efetivo e exclusivo da posse sobre as áreas litigiosas.

6. A realização de leilões extrajudiciais, por si só, não caracteriza ameaça injusta à posse, tampouco configura esbulho ou turbação, mas exercício legítimo do direito de crédito garantido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência possessória exige demonstração clara da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho. 2. A execução extrajudicial de garantia fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514/1997, configura exercício regular de direito e não representa, por si só, ameaça injusta à posse.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 561, 567 e 568; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2120207/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 24.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.261.523/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJ-SC, AI 5001153-37.2023.8.24.0000, rel. Des. Rosane Portella Wolff, j. 11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Joarez Foellmer Rambo
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1001837-88.2023.8.11.0033, proposta em face de
Banco Rabobank International Brasil S/A e Banco Santander (Brasil) S.A.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental por meio do qual o Recorrente buscava proteção possessória sobre as áreas das matrículas 9.719 e 9.720 e obstar a prática de quaisquer atos materiais ou registrais que ameacem, turbem ou esbulhem a sua posse.

O Recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão por inadequada valoração da prova.

No mérito, alega que estão preenchidos todos os requisitos do artigo 561 do CPC para concessão da medida liminar possessória.

Afirma que a existência de novo leilão extrajudicial constitui fato superveniente que renova a ameaça possessória e justifica a tutela preventiva.

Assegura que a consolidação da propriedade fiduciária pelos Recorridos não afasta a proteção possessória, pois nas Ações possessórias discute-se o fato da posse e não o direito de propriedade.

Aduz que a alegação de rediscussão de matéria já apreciada no Estado do Paraná não procede, pois as Ações têm naturezas jurídicas distintas, sendo a Ação paranaense de cunho obrigacional sobre validade de negócio jurídico, enquanto esta demanda é possessória, com elementos identificadores diversos.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado que os Recorridos se abstenham de praticar quaisquer atos de ameaças, turbações ou esbulhos e suspendam imediatamente os leilões extrajudiciais em curso sobre as áreas de matrículas nº 9.719 e 9.720.

Subsidiariamente, pugna pela concessão de tutela de urgência de natureza inibitória com fundamento no poder geral de cautela e no artigo 300 do CPC, para assegurar os mesmos efeitos da proteção possessória, com a suspensão dos leilões.

Em 31/10/2025, deferi o efeito suspensivo ao Recurso e sobrestei os efeitos da decisão agravada (Id. 326121882).

O Recorrido Banco Santander (Brasil) S.A. requereu o não conhecimento do Recurso, por entender que a matéria se encontra preclusa e, no mérito, o desprovimento do Recurso e a condenação do Recorrente à multa por litigância de má-fé (Id. 331689883).

Por sua vez, o Recorrido Banco Rabobank International Brasil S.A. pleiteou o desprovimento do Recurso e a condenação na penalidade de litigância de má-fé (Id. 332435856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por
Joarez Foellmer Rambo
em virtude da decisão de indeferimento de tutela de urgência proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório.

Ao que se extrai do PJe, em 09/11/2023, o Agravante ajuizou a Ação de Interdito Proibitório em face do
Banco Rabobank International Brasil S.A.
e do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, sob a tese de que as instituições financeiras ameaçaram turbar ou esbulhar sua posse sobre parte de imóvel rural denominado “Fazenda Rambo”, matriculado sob os números 9.719 e 9.720, do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro-MT.

Sustentou ser "coproprietário de fato" das áreas em questão, juntamente com seus irmãos Marlisa Rambo, Jorge Foellmer

Rambo e Antônio Rambo, e que teria adquirido a propriedade em 14/05/2012, mediante Instrumento Particular de Acordo de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural.

Relatou que, em 2020, celebrou contrato de arrendamento com seu irmão Jorge Foellmer Rambo, e que, após inadimplemento deste, ajuizou Ação de Despejo, na qual foi celebrado acordo para retomada da posse.

Argumentou que, ao obter certidões atualizadas das matrículas, descobriu que Marlisa Rambo e Jorge Rambo haviam constituído alienações fiduciárias em favor dos Recorridos, oferecendo os imóveis como garantia de operações de crédito rural.

Sustentou que os Recorridos não diligenciaram os imóveis para verificar a real situação possessória, e que estão promovendo leilões extrajudiciais que ameaçam a continuidade de sua posse.

Ao final, requereu concessão da medida liminar e a expedição de mandado proibitório em seu favor, conferindo-lhe proteção possessória sobre as áreas e que as instituições financeiras se abstenham de praticar quaisquer atos (ameaças, turbações ou esbulhos) e findem as tentativas de execuções dos imóveis de forma extrajudicial, com a fixação de multa.

A tutela de urgência foi inicialmente deferida; contudo, após Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander S.A., o Julgador singular reconsiderou a decisão e revogou a medida liminar, por reconhecer frágeis as provas apresentadas quanto ao exercício efetivo da posse.

Posteriormente, o Recorrente formulou novo pedido de tutela de urgência, reiterando o pleito de proteção possessória sobre as áreas das matrículas 9.719 e 9.720 em razão da existência de novo leilão, ou, subsidiariamente a concessão de tutela provisória de natureza inibitória, para que os Recorridos se abstivessem de praticar quaisquer atos materiais ou registrais que ameacem, turbem ou esbulhem a sua posse.

O Juiz singular indeferiu o pedido.

Contra essa decisão, o Autor Joarez Foellmer Rambo interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

O Recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão por inadequada valoração da prova.

No mérito, alega que estão preenchidos todos os requisitos do artigo 561 do CPC para concessão da medida liminar possessória.

Afirma que a existência de novo leilão extrajudicial constitui fato superveniente que renova a ameaça possessória e justifica a tutela preventiva, pois o leilão iniciado em 13/10/2025 com término previsto para 05/11/2025 é distinto dos leilões anteriores que motivaram as decisões pretéritas.

Assegura que a consolidação da propriedade fiduciária pelos Recorridos não afasta a proteção possessória, pois nas Ações possessórias discute-se o fato da posse e não o direito de propriedade.

Aduz que a alegação de rediscussão de matéria já apreciada no Estado do Paraná não procede, pois as Ações têm naturezas jurídicas distintas, sendo a Ação paranaense de cunho obrigacional sobre validade de negócio jurídico, enquanto esta demanda é possessória, com elementos identificadores diversos.

Por sua vez, o Recorrido Banco Santander (Brasil) S.A. requereu o não conhecimento do Recurso, por entender que a matéria se encontra preclusa.

Além disso, ambos os Recorridos pleitearam a condenação do Recorrente à multa por litigância de má-fé.

Antes de apreciar as razões do Recurso, convém afastar a alegação de preclusão suscitada pelo Recorrido Banco Santander (Brasil) S.A.

O Recorrido sustenta que a matéria já teria sido objeto do Agravo de Instrumento n. 1019057-33.2025.8.11.0000, o qual não foi conhecido em razão de deserção, operando-se a preclusão consumativa quanto à pretensão de suspensão dos leilões extrajudiciais.

No entanto, o argumento não procede.

No Primeiro Agravo, o Recorrente objetivava a suspensão de leilão designado para 02/07/2025. Neste Recurso, o Recorrente visa a suspensão de novos leilões designados posteriormente, com encerramento previsto para 05/11/2025.

Trata-se, portanto, de novos atos de leilão, formalmente distintos daqueles que motivaram o Primeiro Agravo, ainda que decorrentes do mesmo procedimento de excussão da garantia fiduciária. Cuida-se de fato superveniente que admite a reanálise de pedido de tutela de urgência.

Nesse sentido:
as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos
. (STJ - AgInt no AREsp: 2120207 RJ 2022/0131934-0, j. 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, DJe 24/02/2023).

Passo à análise das razões do Agravo.

Quanto à alegada nulidade da decisão por falta de fundamentação e análise adequada das teses, o argumento não procede.

O Julgador singular enfrentou de forma clara e objetiva as questões suscitadas pelo Recorrente, consignando expressamente que inexiste elemento novo capaz de modificar o entendimento da decisão anterior e que a mera existência de leilão extrajudicial não se trata de fato novo capaz de comprovar a posse legítima sobre a área litigiosa.

Além disso, ressaltou que permanecem frágeis as provas quanto ao exercício da posse.

Não se pode esquecer que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Julgador motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão divergente aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentos.
(AgInt no AREsp n. 2.261.523/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Portanto, a decisão impugnada está bem fundamentada, razão pela qual não vislumbro razões para declarar a nulidade.

Sabe-se que o interdito proibitório constitui Ação possessória de caráter preventivo, destinada a proteger o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse (artigo 567 do CPC).

Nos termos do artigo 561 e 568, além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho.

Tratando-se de pedido de tutela de urgência, aplicam-se cumulativamente os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Esclareço que, apesar de inicialmente ter sido deferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo, da análise acurada dos autos, e no exercício deste juízo de cognição sumária, não se verifica a presença de probabilidade suficiente do direito invocado pelo Recorrente.

Com efeito, a conclusão ora adotada impõe a
revogação expressa do efeito suspensivo anteriormente concedido
, o qual se mostrava adequado apenas em juízo preliminar, mas que não subsiste diante da análise mais aprofundada do conjunto probatório realizada por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Os documentos apresentados pelo Recorrente não demonstram, de forma inequívoca, o exercício efetivo e exclusivo da posse sobre os imóveis de matrículas 9.719 e 9.720.

Quanto ao “Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agrícola”, que o Recorrente alega ter celebrado com seu irmão Jorge Foellmer Rambo no ano de 2020 e, com base nele, sustenta ter reassumido a posse do bem após a ordem de despejo, os elementos constantes dos autos levantam fundadas dúvidas quanto à sua autenticidade e à real data de celebração.

Conforme documentação apresentada pelos Recorridos, há controvérsia quanto à veracidade do contrato de arrendamento nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, que tramita no Estado do Paraná.

Ao que se extrai da narrativa dos Recorridos, naquela Ação, o irmão do Recorrente, Jorge Foellmer Rambo, confessou que o referido contrato, embora contenha data pretérita de 2020, somente foi assinado em 22/02/2022, e após coação exercida pelo Recorrente.

Os demais documentos apresentados, contas de energia elétrica, notas fiscais e relação de funcionários, são de natureza unilateral e não permitem vincular, de forma segura, a atividade neles retratada especificamente às matrículas 9.719 e 9.720.

As notas fiscais fazem referência genérica à "Fazenda Rambo" ou a outras propriedades (Fazenda Michel, Fazenda Alvorada, Fazenda São José), sem especificar a qual matrícula estariam vinculadas.

A relação de funcionários foi elaborada unilateralmente pelo próprio Recorrente, sem qualquer elemento que comprove que esses trabalhadores foram efetivamente contratados para laborar nas matrículas em questão.

Quanto ao termo de fiscalização do INDEA, datado de agosto/2022, o agente fiscalizador certificou que o Recorrente não cultivou a safra de 2021/2022 (dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois) e que os insumos encontrados no local pertenciam ao Sr. Jorge Rambo (irmão do Recorrente).

Além disso, embora o Recibo de Inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) identifique o Recorrente como “proprietário” do imóvel de matrícula nº 9.719, o respectivo registro imobiliário aponta como legítima proprietária a Sra. Marlisa Rambo

Ademais, conforme consta no próprio CAR, as informações ali contidas são exclusivamente cadastrais e não legitimam direito de domínio ou posse.

Em outras palavras, as provas apresentadas pelo Recorrente são frágeis e não demonstram, indene de dúvidas, que ele exerce a posse sobre as matrículas 9.719 e 9.720.

Os elementos constantes dos autos, até o momento, apenas indicam que Marlisa Rambo e Jorge Rambo (irmãos do Recorrente), na qualidade de proprietários registrais dos imóveis, constituíram alienações fiduciárias em favor dos Recorridos, oferecendo os bens como garantia de operações de crédito rural.

Diante do inadimplemento das obrigações, os Recorridos procederam regularmente à consolidação da propriedade fiduciária, nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97 (nove mil quinhentos e quatorze, de mil novecentos e noventa e sete).

Os atos de consolidação e de leilão extrajudicial constituem exercício regular de direito pelos credores fiduciários, não se caracterizando, ao menos neste juízo de cognição sumária, como atos injustos de turbação ou esbulho.

Portanto, por ora, não se verifica a existência de ameaça injusta que justifique a proteção possessória.

Não se pode desconsiderar, ainda, que a mesma controvérsia vem sendo discutida pelo Recorrente nas Ações ajuizadas no Poder Judiciário do Estado do Paraná.

Conforme documentação trazida aos autos pelos Recorridos, o Recorrente ajuizou Ação Declaratória de Nulidade em face do Banco Rabobank (processo 0003194-73.2022.8.16.0112) e Ação Declaratória de Nulidade em face do Banco Santander (processo 0002958-24.2022.8.16.0112).

Naquelas demandas, o Recorrente sustenta as mesmas teses aqui veiculadas, questionando a validade das alienações fiduciárias constituídas em favor dos Recorridos.

Vale ressaltar que o processo 0002958-24.2022.8.16.0112 foi sentenciado em 21/07/2025 e os pedidos foram julgados improcedentes, com condenação do Recorrente por litigância de má-fé, devido à omissão de fatos relevantes e apresentação de documentos com datas retroativas.

Essa circunstância reforça a fragilidade das alegações do Recorrente e evidencia, ao menos por ora, a falta de probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

Subsidiariamente, ainda que se admitisse a possibilidade de análise da tutela de urgência com fundamento exclusivo no artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos legais tampouco estariam preenchidos.

Pelos fundamentos já expostos, não se verifica probabilidade suficiente do direito invocado pelo Recorrente.

A fragilidade das provas quanto ao exercício efetivo da posse, aliada ao fato de que o registro imobiliário aponta terceiros como proprietários e de que houve regular consolidação da propriedade fiduciária em favor dos Recorridos, afasta a plausibilidade jurídica da pretensão.

Tampouco se verifica, de forma concreta, o perigo de dano alegado pelo Recorrente, pois, não há prova de que o Recorrente exerce a posse no local.

Dessa forma, neste juízo preliminar de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, seja sob a perspectiva do interdito proibitório (artigos 561 e 567 do CPC), seja sob a ótica genérica do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO.
JUÍZO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
PRETENDIDA SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE EM LEILÕES POSTERIORES. CASO CONCRETO NO QUAL O AGRAVANTE RECONHECE QUE O BEM FOI DADO EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CRÉDITO PESSOAL, FORMALIZADA POR SEUS GENITORES COM O BANCO AGRAVADO. DÉBITO QUE NÃO FOI QUITADO.
PROPRIEDADE CONSOLIDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
POSSE JUSTA DO RECORRENTE NÃO EVIDENCIADA
. GARANTIA QUE ESTÁ AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TESE DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO IMÓVEL NÃO ACOLHIDA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50011533720238240000, Relator.: Rosane Portella Wolff, j. 11/05/2023, Segunda Câmara de Direito Civil).

Por fim, em relação ao pedido de condenação do Recorrente por litigância de má-fé, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da penalidade.

Embora as teses recursais formuladas pelo Recorrente não tenham sido acolhidas, a simples interposição do Recurso, por si só, não configura conduta temerária. Não se verifica a presença de elementos subjetivos que revelem dolo processual, isto é, intenção deliberada de violar os deveres de boa-fé objetiva, lealdade processual ou respeito à dignidade da justiça.

Dessa forma, indeferido o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé requerido pelos Recorridos.

Ante o exposto,
revogo a decisão de Id. 326121882
, e
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026